Tribunal: STF
Processo: RE 344385
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. USUCAPIÃO URBANO. ART. 183 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279.
Para
se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão
recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é
vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula
279/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.